Tribunal: TJSP
Processo: 2021084-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Decisão que deferiu a penhora de até 10% do faturamento da executada, até o limite do débito, sem prejuízo de nova avaliação após a elaboração do plano de administração, nomeado administrador judicial para tanto. – Irresignação – Descabimento - Infrutífera a tentativa de satisfação do crédito, mediante a penhora on-line de ativos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Decisão que deferiu a penhora de até 10% do faturamento da executada, até o limite do débito, sem prejuízo de nova avaliação após a elaboração do plano de administração, nomeado administrador judicial para tanto. – Irresignação – Descabimento - Infrutífera a tentativa de satisfação do crédito, mediante a penhora on-line de ativos financeiros da executada, mostra-se possível a penhora do faturamento – Executada que não apresentou meio menos oneroso à satisfação do débito – Ausência de indício concreto de como a penhora de faturamento no percentual arbitrado impediria a atividade empresarial. – Decisão mantida – Recurso desprovido.